Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SISBAJUD E RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD NA MODALIDADE REPETIÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da executada, é razoável a renovação da consulta via RENAJUD e SISBAJUD, esta com utilização de ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.